Tribunal: CARF
Processo: 13609.904551/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/05/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com locação de veículos quando não restar comprovado que os veículos locados participam efetivamente do processo produtivo ou atende ao critério da essencialidade e relevância, não se enquadrando no conceito de insumos, previsto no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637 e 10.833/03, sendo incabível também o desconto de créditos previsto no inc. IV do mesmo art. 3o, posto não se confundir com o termo máquinas utilizados ao longo de toda legislação.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.904551/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.976 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
TECNOMETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES MECANICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/05/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
locação de veículos quando não restar comprovado que os veículos locados
participam efetivamente do processo produtivo ou atende ao critério da
essencialidade e relevância, não se enquadrando no conceito de insumos,
previsto no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637 e 10.833/03, sendo incabível
também o desconto de créditos previsto no inc. IV do mesmo art. 3o, posto não
se confundir com o termo “máquinas” utilizados ao longo de toda legislação.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.904551/2012-99
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.976 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904551/2012-99

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
dispensando-se as telas colacionadas, que narra bem os fatos:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
05937.19724.220512.1.3.04-8980 transmitida para extinção de débitos com a utilização
de crédito de Pis/Pasep (código de receita 6912 – Pis Não Cumulativo), do período
de apuração 05/2008, decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM), no
valor de R$ 13.486,29.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico – DDE de não homologação
da compensação, em razão do pagamento indicado ter sido integralmente alocado a
débito declarado:
(...)
Cientificada desse despacho em 18/01/2013, a interessada apresentou sua manifestação
de inconformidade em 25/01/2013. Alega, em síntese, que revisou a apuração da
contribuição identificando pagamento a maior, tendo retificado as declarações (Dacon e
DCTF).
Encaminhados os autos para julgamento, confirmou-se, em análise sumária, que a
contribuinte, de fato, retificou as declarações (DCTF e DACON) em 28/03/2012, dentro
do prazo quinquenal e antes da transmissão do PER/DCOMP, dada em 22/05/2012,
sendo que nas alterações registradas nas declarações retificadoras consta o débito de R$
97.597,24, extinto mediante o pagamento de R$ 84.801,73 (DARF no valor de R$
98.288,02) e com a suspensão da parcela de R$ 12.795,51, disponibilizando, assim, a
parcela do DARF no valor de R$ 13.486,29 (R$ 98.288,02 – R$ 84.801,73).
(...)
Por tal razão, mediante a Resolução no 14-3.404 – 16a Turma da DRJRPO, de
27/04/2015, o processo foi devolvido em diligência para que a autoridade preparadora:
(i) se manifestasse quanto ao crédito indicado na PER/DCOMP, em razão da falta de
alimentação nos sistemas informatizados da RFB, até a data desta Resolução, das
informações constantes das declarações retificadoras (DCTF e DACON) entregues
antes da transmissão da Declaração de Compensação; e (ii) cientificasse a contribuinte
do resultado da diligência, para, em querendo, aditar a manifestação de inconformidade.
Em atendimento, foi elaborada Informação Fiscal de e-fls. 930/970.
Nela, a fiscalização informa que a DCTF retificadora foi liberada e esclarece ter se dado
o bloqueio anterior “em face de ter havido transferências dos débitos em cobrança no
FISCEL para os processos no 13609.720405/2011-21 e 13609.720406/2011-76, visando
a suspensão da exigibilidade por depósitos judiciais, referentes a ações judiciais
impetradas pela contribuinte, buscando a inexigibilidade da inclusão do ICMS na base
de cálculo do PIS e da COFINS. Houve, portanto, tratamento de Créditos Tributários
impedidos (CT impedido)”.
E que foi analisada, por amostragem, a relação de insumos e serviços utilizados no
processo produtivo da recorrente, concluindo-se pelo aproveitamento indevido de
crédito de Pis/Pasep na sistemática não cumulativa, relativo a operações no
mercado interno, no período 05/2008, sobre as despesas a seguir.
“I) Glosa De Créditos Não Demonstrados Pela Contribuinte Nas Respostas
Às Intimações A empresa apresentou as informações compiladas na Planilha I
– Detalhamento credito PIS-COFINS - Relação de Notas Fiscais Pis/Cofins 05-
2008 (fls. 157 a 175). Ela demonstra totalização de base de cálculo de R$
5.405.133,83 de somatório de insumos passíveis de crédito. No DACON, a
contribuinte informou R$ 5.422.194,32 (R$ 4.883.288,48 em Tributada no
Mercado Interno mais R$ 538.905,84 em Não Tributada no Mercado Interno).
Portanto, foi efetuada a glosa de diferença de R$ 17.060,49.
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.976 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904551/2012-99

II) Glosa de créditos indevidos na contratação de serviços REGIME NÃO-
CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO Entende-se por insumos utilizados
na fabricação ou produção de bens destinados à venda as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e sejam
utilizadas na fabricação ou produção de bens destinados à venda e os serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
sua produção ou fabricação.
A contribuinte comercializou equipamentos e sistemas para movimentação e
manuseio de materiais no período, sendo que os de maior relevância foram
alimentadores e transportadores de correia (NCM 84282090 e 84283300) e
roda de ponte rolante (NCM 84283300). (fls. 266 a 270)
O objetivo social da empresa na época era exploração do ramo de mecânica industrial,
no que se refere à elaboração de projetos, fabricação e reparos de equipamentos e
componentes; nacionalização de componentes e equipamentos mecânicos, prestação de
serviços de manutenção e montagem eletromecânica, podendo importar, exportar e
comercializar produtos e serviços relacionados com atividade. (fl. 451)
Configuram insumos na produção e fabricação de bens destinados à venda, a matéria
prima, o produto intermediário, o material de embalagem e outros bens que sofram
alterações como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado, bem como os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
Foram glosados os serviços de engenharia prestados por KOCH DO BRASIL
PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, notas fiscais 000413 e 000414, de 20/05/2008 e
31/05/2008, respectivamente, que totalizaram R$ 1.184.512,30 pelos motivos expostos
a seguir:
a) A contribuinte não apresentou cópias dos Contratos dos Serviços correspondentes,
prestando os seguintes esclarecimentos nas folhas 332 a 338:
Em relação à KOCH DO BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS, cumpre esclarecer
trata-se de empresa parceira da Contribuinte, cujas relações societárias implicam em
intrínseca afinidade societária na medida em que a TECNOMETAL é uma das sócias
da referida empresa. De fato, a KOCH é a principal fornecedora de serviços de
engenharia para a Contribuinte possuindo as empresas ampla relação comercial e
financeira.
Por essas circunstâncias especiais, as empresas dispensam entre si maiores
formalidades na contratualização de suas operações - apesar de manterem distinta e
regular escrituração contábil. Logo, não há entre as empresas pedido de compra
como demonstrados para os demais casos.
Por oportuno, a Contribuinte informa que os serviços prestados referem-se notadamente
o fornecimento de serviços de engenharia para os projetos Casa de Pedra da Companhia
Siderúrgica Nacional, do fornecimento de transportadores de correias à Companhia
Vale do Rio Doce em Vitória/ES, e a construção de equipamento Pipe Conveyor para a
Salobo Metais S/A.
Anexo segue ainda o comprovante de pagamento da quantia de R$2.141.775.00 que
abarca as referidas notas fiscais 000413 e 000414 entre outros pagamentos realizados
entre as empresas, uma vez que se tratam de pagamentos realizados há mais de 08 anos.
b) Analisando-se as alterações de contratos sociais da época para as duas empresas
(TECNOMETAL, de 28 de dezembro de 2007 e KOCH, de 18 de janeiro de 2008),
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.976 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904551/2012-99

nota-se que possuíam as mesmas pessoas naturais como sócios (Marcelus Geraldo de
Araújo e Alcione Alves Ruckert), bem como as empresas tinham sede social no
mesmo endereço (Avenida das Nações no 3.801, Distrito Industrial, em Vespasiano –
MG) e apresentaram as mesmas testemunhas (Janimere Fernandes de Souza e Ângela
Maria Oliveira e Silva) que assinaram os contratos sociais. Os objetos sociais das duas
empresas eram muito semelhantes: (fls. 446 a 457, 846 a 864)
TECNOMETAL: a exploração do ramo de mecânica industrial, no que se refere à
elaboração de projetos, fabricação e reparos de equipamentos e componentes;
nacionalização de componentes e equipamentos mecânicos, prestação de serviços de
manutenção e montagem eletromecânica, podendo importar, exportar e comercializar
produtos e serviços relacionados com atividade.
Koch: a importação e exportação de máquinas, equipamentos, instalações elétricas e de
automação e demais instalações industriais, a industrialização por encomenda em
estabelecimento de terceiros, o planejamento e a prestação de serviços, inclusive de
engenharia, assessoramento, assistência técnica e reparos, a exploração do ramo de
locação de máquinas e equipamentos de mecânica industrial e a elaboração de estudos
de viabilidade técnica e econômica concernentes ao objeto social.
c) De acordo com o declarado nas GFIPs (Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social) da empresa KOCH, temos para o período 03/2007 a
09/2008, os seguintes empregados:
[...]Analisando-se as informações, notamos que a empresa KOCH DO BRASIL
PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA operou com pouquíssimos empregados:
(...)
Ainda, a principal fornecedora de serviços de engenharia para a Contribuinte possui um
único Gerente empregado de obras em empresa de construção e um único Técnico
autônomo em construção civil (edificações). Os demais eram escriturários em geral,
agentes, assistentes e auxiliares administrativos e afins.
O técnico de edificações Marcos Alves De Oliveira teve vínculo com a TECNOMETAL
ENGENHARIA E CONSTRUCOES MECANICAS LTDA, como empregado, no
período de 13/06 a 01/10/2008, segundo informações no RAIS Movimento e GFIP.
João Batista Da Silva também teve vínculo com a TECNOMETAL ENGENHARIA E
CONSTRUCOES MECANICAS LTDA, como empregado, no período de 27/06 a
21/07/2008, segundo informações no RAIS Movimento, GFIP e CAGED Movimento.
Ou seja, KOCH DO BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA usou, como
autônomo, 2 empregados da TECNOMETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
MECANICAS LTDA.
(...)
d) Estranhamente, o comprovante de pagamento da quantia de R$2.141.775.00 que
abarca as referidas notas fiscais 000413 e 000414, efetuado pela contribuinte para
KOCH DO BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, compreende um extrato de
conta bancária de titularidade da empresa fornecedora. (fl. 362)
e) Os telefones indicados nas DIPJs do ano-calendário 2008 para contadora e
Representante da pessoa jurídica são os mesmos para as duas empresas: (fls.
593, 594, 877)
Representante da pessoa jurídica: Marcelus Geraldo de Araujo, email:
contabil@tecnometal.com.br, Telefone: 31 2122-2400, Fax: 31- 2122-2441 Contadora
Janimere
Fernandes
de
Souza
Silva,
CRC:
071362/00,
email:
contabil@tecnometal.com.br, Telefone: 31-2122-2455, Fax: 31- 2122-2441 f) Ao
analisar diversas DIPJs entregues para as duas empresas, verifica-se que foram
entregues por equipamentos de informática conectados em endereços IP (Internet
Protocol ou Protocolo de internet) coincidentes e até máquinas idênticas, conforme se
verifica na informação de MAC address (Media Access Control), que é um endereço
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.976 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904551/2012-99

“único”, não havendo duas portas digitais com a mesma numeração, usado para controle
de acesso em redes de computadores.
Cada placa de rede de equipamentos como desktops, notebooks, roteadores,
smartphones, tablets, impressoras de rede, etc possui sua identificação gravada em
hardware, isto é, na memória ROM. (fls. 907 a 920)
MAC address: 1C-C1-DE-96-CF-4A (DIPJs 2011 e 2012 da TECNOMETAL e da
KOCH); 6C-62-6D-B7-9B-79 (DIPJs 2013 da TECNOMETAL e 2014 da
TECNOMETAL e da KOCH); 78-E7-D1-55- CC-43 (DIPJs 2009 e 2014 da
TECNOMETAL e 2010 e 2011 da TECNOMETAL e da KOCH); E4-11-5B-52-8F-94
(DIPJs 2013 da TECNOMETAL e da KOCH).
Endereço IP: 187.32.82.193 (DIPJ 2009 da TECNOMETAL e 2010 e 2011 da
TECNOMETAL e da KOCH); 200.251.246.2 (DIPJ 2004 a 2007 da TECNOMETAL e
2008 e 2009 da TECNOMETAL e da KOCH); 200.251.246.8 (DIPJ 2009 da
TECNOMETAL e 2011 a 2013 da TECNOMETAL e da KOCH).
Endereço IP Local: 192.168.202.57 (DIPJ 2009 da TECNOMETAL e 2011 da
TECNOMETAL e da KOCH); 192.168.202.63 (DIPJ 2013 da TECNOMETAL e da
KOCH); 192.168.202.67 (DIPJ 2010 da TECNOMETAL e da KOCH); 192.168.202.91
(DIPJ 2011 e 2012 da TECNOMETAL e da KOCH); 192.168.203.56 (DIPJ 2009 da
TECNOMETAL e da KOCH)
Pela exposição de motivos elencados nos itens a) a f) anteriores, não consideramos tais
gastos aptos a gerar crédito de PIS/COFINS por entender que a empresa KOCH DO
BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA não possuía estrutura de fato para atender
a demanda de serviço de engenharia, pela quantidade de empregados declarados em
GFIP e por considerar que temos de fato uma única empresa no endereço Avenida das
Nações no 3.801, Distrito Industrial, em Vespasiano – MG, e que a empresa é dirigida
pelos mesmos administradores, que são sócios das duas empresas constituídas
formalmente.
A Planilha I (Glosa de Serviços Utilizados como Insumos) em anexo demonstra tais
glosas. (fls. 319, 930)
III) Glosa de créditos na locação de veículos A legislação permite o desconto de
créditos na locação de máquinas e equipamentos. A contribuinte enumerou em seus
esclarecimentos locação de veículos. Locação de veículos não se encaixa no conceito de
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, utilizados nas atividades da empresa,
conforme definido no Art. 8o, II, b da IN SRF no 404/04 (Cofins).
Foi efetuada a glosa de R$ 3.329,36 para o mês 05/2008 (Tributada no Mercado
Interno) conforme Planilha II - Glosa de Despesas Locação Equipamentos –Pessoa
Jurídica. (fls. 323 a 931)
IV) Glosa de créditos decorrentes da aquisição de edificações A Lei no 11.488/07,
em seu art. 6o, reduz para 24 (vinte e quatro) meses o prazo mínimo para utilização dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS decorrentes da aquisição de edificações. Porém, o § 5o
restringe aos créditos decorrentes de gastos incorridos a partir de 1o de janeiro de
2007, efetuados na aquisição de edificações novas ou na construção de edificações.
Ainda, o § 6o estabelece que o direito ao desconto de crédito aplicar-se-á a partir da data
da conclusão da obra.
Foi efetuada a glosa de R$ 149.662,27 para o mês 05/2008, conforme demonstrado na
Planilha III - Glosa de Crédito na Aquisição de Imobilizado.
Não foram aceitos itens adquiridos antes de 1o de janeiro de 2007. (fls. 190 a 238, 932 a
950)
CÁLCULO DOS CRÉDITOS A Planilha IV (Apuração dos Créditos da Cofins/ Pis –
Regime não-Cumulativo –e Saldo de Crédito Pagamento Indevido ou a Maior) (fl. 951),
parte integrante da presente Informação Fiscal, demonstra o saldo de crédito a partir das
informações atualizadas do DACON, PER/DCOMP, DCTF e DARF (Documento de
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.976 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904551/2012-99

Arrecadação de Receitas Federais), com as correções em função das comprovações
apresentadas pela contribuinte e as glosas demonstradas na Planilha I a III citadas
anteriormente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal pelo programa Consulta Procedimento
Fiscal,
disponível
em
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atpae/Mpf/default.asp, onde deverão ser
informados o número do CNPJ ou CPF, conforme o caso, e o código de acesso
constante no início deste termo.
A contribuinte poderá se informar sobre a localização atualizada dos presentes
processos consultando o site comprot.fazenda.gov.br, informando o número do processo
administrativo 13609.904551/2012-99.
A contribuinte que assinou o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, por
meio de certificado digital, poderá acessar o inteiro teor do processo, com a utilização
do certificado digital.
Diante do exposto, conclui-se que o crédito a que faz jus a empresa, antes de efetuadas
as compensações é o seguinte:
Considerando a legislação vigente, o pedido de restituição (PGIM) da contribuinte deve
ser INDEFERIDO.”
A interessada foi cientificada do resultado da diligência em 13/04/2017, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem – Comunicado, constante do eprocesso.
Em 16/05/2017 a contribuinte solicita a juntada de Petição aos autos, na qual ratifica
todas as informações prestadas ao longo do procedimento fiscal, acompanhada de
documento intitulado “Relatórios de Medição”, o qual se reporta aos serviços
contratados da empresa Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda, em comprovação dos
serviços de engenharia prestados, considerados essenciais na atividade fim da
recorrente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/05/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Verificado em auditoria que o débito da contribuição confessado na DCTF retificadora é
inferior àquele efetivamente devido e que o pagamento efetuado não se mostrou
suficiente para sua extinção, inexiste saldo de pagamento a ser reconhecido como
indébito tributário.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual sustenta o afastamento às contribuições ao PIS e à COFINS do
conceito restritivo de insumos próprio do IPI e para que sejam validados os créditos relativos aos
serviços empregados, ainda que indiretamente, no processo produtivo da recorrente.
É o Relatório.
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.976 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904551/2012-99

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente contesta as glosas sobre créditos relativos à contratação de pessoas
jurídicas domiciliadas no país a titulo de consultoria e diligenciamento, bem como locação de
veículos, essenciais ao desenvolvimento das atividades da Recorrente.

I - Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina
e da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.976 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904551/2012-99

404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que
é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor,
exsurge, de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Em outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos
para fins de direito creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de
sua essencialidade ou relevância em face das particularidades da atividade que determinada
empresa desempenha.
Passo a análise das glosas referidas no Recurso Voluntário.
II – glosas sobre créditos relativos à contratação de pessoas jurídicas domiciliadas no país a
titulo de consultoria e diligenciamento;
Alega a recorrente que foram glosados créditos relativos à contratação de pessoas
jurídicas domiciliadas no país a titulo de consultoria e diligenciamento. Sustenta que se dedica,
precipuamente, à produção e fornecimento de equipamentos e sistemas para movimentação e
manuseio de materiais de alta complexidade, tais como transportadores de correia e roda de
ponte rolante e o desenvolvimento, a fabricação e a entrega desses equipamentos requer a
contratação de consultoria de diversas áreas da engenharia e projetos, sendo esses serviços
essenciais ao desenvolvimento das atividades da Recorrente.
Pelo que consta na Informação Fiscal de fls. 930/970 houve aproveitamento
indevido de créditos sobre as seguintes despesas: I) Glosa de créditos não demonstrados pela
contribuinte nas respostas às intimações; II) Glosa de créditos indevidos na contratação de
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.976 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904551/2012-99

serviços; III) Glosa de créditos na locação de veículos e IV) Glosa de créditos decorrentes da
aquisição de edificações.
As glosas relativas aos serviços que se enquadrariam no presente item contestado,
conforme relatado, referem-se aos serviços de engenharia contratados com a empresa KOCH DO
BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA e se deu por entender a fiscalização que a referida
empresa não possuía estrutura de fato para atender a demanda de serviço de engenharia,
formando juntamente com a contribuinte uma única empresa, no mesmo domicílio, dirigida
pelos mesmos administradores, que são sócios das duas empresas.
A decisão recorrida se manifestou em relação à essa glosa nesses termos:
Compulsando-se as notas fiscais emitidas pela KOCH, nota-se que deixaram de
identificar os serviços de engenharia prestados, possuindo descrição genérica.
De outro lado, os “Relatórios de Medição”, acima colacionados, por si sós, não se
mostram suficientes para comprovar a despesa, até porque se deixou de identificar o
tomador dos serviços e também a quais serviços de engenharia se reportam, inclusive
com a apresentação de fotos em registro da medição do serviço executado; bem como
deixou de identificar qual função exerce no quadro funcional da empresa KOCH a
pessoa que assina referidos relatórios.
Registre-se, também, que referidos “Relatórios de Medição” vieram desacompanhados
de comprovação da própria existência de quadro funcional competente, independente e
suficiente a exercer o serviço contratado, em oposição à afirmação fiscal de que a
prestadora do serviço utiliza pessoas do quadro funcional da contribuinte.
Além disso, a contribuinte deixou de comprovar o efetivo pagamento do serviço, no
total de R$ 1.854.512,30, pois o TED apresentado perfaz quantia diferente (R$
2.141.775,00), não tendo sido satisfatoriamente demonstrada a sua composição.
E a recorrente também não logrou afastar a conclusão fiscal de que a prestadora do
serviço (KOCH) e a contribuinte foram constituídas formalmente, porém, consistem, de
fato, numa só empresa, diante da sede no mesmo endereço, mesma atividade, mesmos
contadores e representantes legais, mesmos sócios, utilização de mesmos funcionários e
mesmos equipamentos de informática.
Por tal razão, nada há de se reparar quanto à glosa efetuada.
Em sede de pedido de restituição cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
No recurso voluntario apresentado a recorrente não trouxe novos elementos, além
de considerações gerais sobre a possibilidade do crédito, que pudessem infirmar o apurado pela
fiscalização e as conclusões da autoridade julgadora de piso, o qual adoto como razão de decidir,
mantendo as referidas glosas.
III - Despesas com locação de veículos;
Pelo que consta na Informação Fiscal de fls. 930/970 foram glosados créditos
na locação de veículos por não se encaixarem no conceito de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, utilizados nas atividades da empresa, conforme descrito na Planilha II - Glosa de
Despesas Locacão Equipamentos - Pessoa Juridica.
Para a comprovação no caso do direito creditório referente a revisão de créditos da
não-cumulatividade da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, a instrução probatória ganha
sensível importância, pois, em cada caso e para cada despesa, deverão ser demonstradas a
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.976 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904551/2012-99

relevância e a essencialidade dos gastos para atividade empresarial desenvolvida. Em cada caso
concreto, a subsunção de um determinado gasto ao conceito de insumos deverá ser pautada pela
análise da sua essencialidade e/ou relevância para a atividade produtiva ou de prestação de
serviços, levando-se em consideração a natureza da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Entendo que, nos termos da posição firmada pelo STJ, não restou comprovado
que os veículos locados participam efetivamente do processo produtivo ou de prestação de
serviços e atendem ao critério da essencialidade e relevância, consequentemente, as despesas
com aluguéis de veículos não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
das contribuições, previsto nos art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637 e 10.833/03.
Quanto a possibilidade de enquadramento no inc. IV do mesmo art. 3o, que
prevê o crédito sobre as despesas com locação de máquinas e equipamentos, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Aqui, de forma diferente do inc. II, prevê o crédito não só nas atividades
diretas do processo produtivo, mas em todas as atividades da empresa. No entanto a previsão
legal para o creditamento, se restringe a locação de prédios, máquinas e equipamentos, não
cabendo a extensão em relação aos veículos. É incabível o desconto de créditos calculados em
relação ao valor incorrido no mês relativo à locação de veículos, posto não se confundir com o
termo “máquinas” utilizados ao longo de toda legislação.
Mantenho assim a glosa em relação as despesas com locação de veículos.
CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo as glosas na sua totalidade.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital